Tribunal: TJMT
Processo: 0095118-64.2016.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
JEOVAH FELICIANO DE SOUZA
EMBARGADO:
CAIO ZANUTTO E SUA ESPOSA E OUTRO(s)
FRANCISCO VICENTE CORAZZA

Número do Protocolo: 95118/2016
Data de Julgamento: 18-05-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ AO APRECIAR RESP. ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DOS ARTS. 107, 112, 119 E 221 DO CC/02. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA SOB A ÉGIDE DE CC/16 POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. HERANÇA QUE É CONSIDERADA BEM IMÓVEL NOS TERMOS DO ART. 44, III DO CC/16. NEGÓCIO JURÍDICO QUE REQUER ESCRITURA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, III C/C ART. 134 DO CC/16. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1.No caso dos autos a cessão de direitos hereditários foi assinada em 01/08/2002, portanto, sob a vigência do Código Civil de 1916.
2. Inobstante o Código Civil de 1916 não trazer norma específica acerca da forma do instrumento de cessão de herança, tal e qual o art. 1.793 do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44, inciso III, do Código Civil de 1916. Destarte, tendo em vista que a herança é bem imóvel, é imprescindível a elaboração de escritura pública para que o negócio jurídico seja válido, sendo aplicável ao caso o art. 134 do Código Civil de 1916, o qual fixa a essencialidade do instrumento público ao negócio translativo de direito real sobre imóveis.
3. "A cessão só será válida após a abertura da sucessão, por ser nulo qualquer negócio que tenha por objeto herança de pessoa viva (CC, art. 1.089). E, como a sucessão aberta é tida como coisa imóvel (CC, art. 44, III), a cessão será feita por escritura pública." (Maria Helena Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 1996, p.70).
4. No caso concreto, não há falar em validade da declaração de vontade (no caso a cessão de direitos hereditários) com fundamento no artigo 107 do CC/02 o qual muito embora preveja a liberdade de forma, somente a permite quando não houver previsão legal de forma especial para a celebração do negócio jurídico
5. Como é cediço o ato em que se exige uma forma ou formalidade prescrita em lei for praticado sem ser revestido dessa é considerado nulo de pleno direito, nos termos do art. 107 c/c art. 166, inciso IV e V, do Código Civil. Portanto, sendo nulo de pleno direito, não há falar em incidência dos artigos 112, 219 e 221 do CC/02.
6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

EMBARGANTE:
JEOVAH FELICIANO DE SOUZA
EMBARGADO:
CAIO ZANUTTO E SUA ESPOSA E OUTRO(s)
FRANCISCO VICENTE CORAZZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de rejulgamento, por determinação de C. STJ de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por Jeovah Feliciano de Souza, contra o acórdão de fls. 885/895v - TJ/MT, prolatado nos autos do Recurso de Apelação nº 31218/2016, cuja decisão da egrégia Primeira Câmara Cível é a seguinte: “À UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS”.
Ao final requereu o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, no sentido de reformar o acórdão, em razão do reconhecimento do pedido do embargante.
A E. Primeira Câmara Cível na sessão realizada em 23-08-2016, julgou os embargos rejeitando-os de forma unânime (fls. 920v). Em face desse acórdão o embargante interpôs recurso especial, (fls. 944-981).
O Eminente Ministro Moura Ribeiro, em decisão monocrática deu provimento ao recurso especial, fundamentando que “O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissão acerca da eficácia do documento de aquisição do direito à luz dos arts. 107, 112, 119 e 221 do CC/02”, e, determinou “o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito.” (fls. 1.038v-1.040).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consoante relatado, o Eminente Ministro Moura Ribeiro, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial interposto pelo embargante, fundamentando que “O TJMT, ao analisar os embargos de declaração, incorreu em omissão acerca da eficácia do documento de aquisição do direito à luz dos arts. 107, 112, 119 e 221 do CC/02”, e, determinou “o retorno dos autos ao TJMT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito. ” (fls. 1.038v-1.040).
Assim, passo à análise dos embargos, nos termos do que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pois bem.
O Embargante sustenta que “a cessão de direitos hereditários não exige só escritura pública, porque não há obrigatoriedade de forma, devendo explicar o contrato escrito anexado aos autos sobre a incidência dos arts. 107, 112, 219 e 221 do Código Civil [...]” (fls. 902); portanto, há obscuridade no acórdão, quanto à eficácia do documento de aquisição do direito.
Verifico que ao apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação, a parte embargante/apelada informou que a cessão de direitos hereditários, (fls. 858v), foi assinada em 01/08/2002, ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e à luz desse código não havia imposição de forma a ser seguida.
Malgrado não haver no CC/1916 artigo que corresponda ao artigo 1.793 do CC/2002, esclareço ao embargante que a necessidade de escritura pública para a cessão de direitos hereditários decorre, da análise sistêmica do CC/16.
Assim é porque, inobstante o Código Civil de 1916 não trazer norma específica acerca da forma do instrumento de cessão de herança, tal e qual o art. 1.793, do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44, inciso III, do Código Civil de 1916. Confira-se:
“Art. 44. Consideram-se imóveis para os efeitos legais:
I. Os direitos reais sobre imóveis, inclusive o penhor agrícola, e as ações que os asseguram.
II. As apólices da dívida pública oneradas com cláusula de inalienabilidade.
III. O direito à sucessão aberta”.
Destarte, tendo em vista que a herança é bem imóvel, é imprescindível a elaboração de escritura pública para que o negócio jurídico seja válido, sendo aplicável ao caso o art. 134, do Código Civil de 1916, o qual fixa a essencialidade do instrumento público ao negócio translativo de direito real sobre imóveis; portanto, não tem relevância o fato da cessão de direitos hereditário ter sido formalizado sob a égide do Código Civil de 1916, ou na vigência do diploma de 2002, pois em ambos há a necessidade de escritura pública.
Nesse sentido, doutrinam Maria Helena Diniz e Caio Mário da Silva Pereira:
"A cessão só será válida após a abertura da sucessão, por ser nulo qualquer negócio que tenha por objeto herança de pessoa viva (CC, art. 1.089). E, como a sucessão aberta é tida como coisa imóvel (CC, art. 44, III), a cessão será feita por escritura pública." (Maria Helena Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 1996, p.70).
"Considerada a sucessão aberta uma coisa imóvel por determinação legal (Código Civil, art. 44, III), a cessão de herança far-se-á por escritura pública, nas mesmas condições da alienação de qualquer bem imóvel, sob pena de ineficácia." (Caio Mário da Silva Pereira, in Instituições de Direito Civil, vol. VI, 11ª ed., p. 274).
Esse também é entendimento da jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO. ESCRITURA PARTICULAR. A CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS TEM CUNHO CONTRATUAL E, SENDO A HERANÇA CONSIDERADA BEM IMÓVEL, O NEGÓCIO JURÍDICO REQUER ESCRITURA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.078 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 1.793, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00588144420168190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 2 VARA ORFAOS SUC, Relator: LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 07/02/2017, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2017)
Agravo de instrumento. Inventário. Exigência de reconhecimento das firmas dos anuentes para a expedição de alvará para transferência dos imóveis alienados em vida pelo de cujos. Ressalva do reconhecimento das firmas pela decisão pretérita que determinou a demonstração da anuência de todos os cedentes da cadeia negocial para a expedição de alvará para a outorga de escritura. Negócio suficientemente comprovado. Reconhecimento de firmas dos anuentes dispensável. Exigência de escritura pública para a cessão de direitos hereditários havida antes da vigência do Código Civil de 2002. Conquanto o Código Civil de 1916 não trouxesse norma específica acerca da cessão de herança, tal e qual o art. 1.793 do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44 do Código Civil de 1916. Aplicável o art. 134 do Código Civil de 1916, o qual fixa a essencialidade do instrumento público ao negócio translativo de direito real sobre imóveis. Exigência de escritura pública mantida. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP 21436031020178260000 SP 2143603-10.2017.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 13/12/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2017) (Destaquei)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS FILHOS DE UM DOS HERDEIROS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS REALIZADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INVALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ADMISSIBILIDADE. 1. Cessão de direitos hereditários realizada sob a égide do Código Civil de 1916. Formalização do negócio jurídico por instrumento particular. Não cabimento. 2. Conquanto o Código Civil de 1916 não trouxesse norma específica acerca da cessão de herança, tal como prevê art. 1.793 do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44 do Código Civil de 1916.3. O Direito à sucessão aberta é considerada como imóvel para efeitos legais.4. A cessão de direitos hereditários tem cunho contratual e, sendo a herança considerada bem imóvel, o negócio jurídico requer escritura pública. inteligência do art. 1.078 do código civil de 1916.5. Reconhecida a invalidade da cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular e a ausência de cessão de herança de bens imóveis realizada por instrumento público, a manutenção dos filhos de um dos herdeiros no polo passivo da ação de inventário é medida acertada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 04429557420178090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 08/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/04/2019) (Destaquei)
INVENTÁRIO – Cessão de direitos hereditários realizada sob a égide do Código Civil de 1916 – Formalização do negócio jurídico por instrumento particular – Não cabimento - Determinação pelo juízo a quo para regularização da cessão, via escritura pública – Conquanto o Código Civil de 1916 não trouxesse norma específica acerca da cessão de herança, tal como prevê art. 1.793 do Código Civil de 2002, a herança já possuía natureza de bem imóvel, consoante incidência do art. 44 do Código Civil de 1916 - Direito à sucessão aberta considerada como imóvel para efeitos legais – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22163331920178260000 SP 2216333-19.2017.8.26.0000, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 11/12/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018) (Destaquei)
Por conseguinte, seja no CC/16 seja no CC/02, é cabível a exigência de escritura pública acerca das cessões de herança realizadas.
Nesse contexto, não há falar em validade da declaração de vontade (no caso a cessão de direitos hereditários) com fundamento no artigo 107 do CC/02, o qual muito embora preveja a liberdade de forma, somente a permite quando não houver previsão legal de forma especial, para a celebração do negócio jurídico. Confira-se:
“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. ” (Destaquei)
E, como visto seja no CC/16, seja no CC/02, há expressa previsão legal para que a cessão de direito hereditários seja feita por escritura pública, consoante se infere do art. 44, III do CC/16 e do artigo 1.793 do CC/02; portanto, a teor da parte final do próprio artigo 107, do CC/02, depreende-se que a cessão de direito hereditários em discussão é inválida e ineficaz.
Destarte, como é cediço, o ato em que se exige uma forma ou formalidade prescrita em lei, for praticado sem ser revestido dessa, é considerado nulo de pleno direito, nos termos do art. 107 c/c art. 166, inciso IV e V, do Código Civil.
Portanto, sendo nulo de pleno direito, não há falar em incidência dos artigos 112, 219 e 221, do CC/02.
Além disso, o acórdão é de clareza hialina no que se refere à invalidade da cessão de direitos hereditários, no caso dos autos, confira-se:
“[...] a cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular, e sem autorização pelo juízo sucessório, não possui validade e eficácia perante o acervo hereditário, constituindo mera promessa de venda, que em caso de inadimplemento pode ser convertida em perdas e danos. [...]” (fls. 894v)
Desse modo, a cessão de direitos hereditários firmada a luz do CC/16, por instrumento particular e sem autorização pelo juízo sucessório, não possui validade e eficácia perante o acervo hereditário.
Logo, em razão da inobservância da forma determinada por lei, não há falar em ato jurídico perfeito, (art. 6ª, §1º da Lei 4.657/42 – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e nem em direito adquirido. (art. 6ª, §2º da Lei 4.657/42).
Com essas considerações, ACOLHO este Recurso de Embargos de Declaração, ATRIBUINDO-LHE, TÃO SOMENTE, EFEITO INTEGRATIVO.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª Vogal) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 18 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR